Tribunal: TJES
Processo: 5000395-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIZ3 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000395-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIZ3 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES, AUGE CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
,

em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, (evento nº 2028951), que indeferiu o pleito de cancelamento/suspensão da Assembleia Geral de Credores nas datas fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Em suas razões (evento nº 2028947), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“as datas designadas não foram devidamente homologadas pelo Douto Magistrado, cujo ato é imprescindível justamente para certificação de que todos os requisitos foram preenchidos”; e que
(ii)
“estando pendente decisão final sobre a natureza, classificação, manutenção ou exclusão de créditos não poderá ser convocada/realizada AGC”.

Decisão proferida no evento nº 2370989, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões recursais, conforme certificado no evento nº 3210311.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 3256790, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
,

em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, (evento nº 2028951), que indeferiu o pleito de cancelamento/suspensão da Assembleia Geral de Credores nas datas fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Em suas razões (evento nº 2028947), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“as datas designadas não foram devidamente homologadas pelo Douto Magistrado, cujo ato é imprescindível justamente para certificação de que todos os requisitos foram preenchidos”; e que
(ii)
“estando pendente decisão final sobre a natureza, classificação, manutenção ou exclusão de créditos não poderá ser convocada/realizada AGC”.

Nos termos consignados pelo magistrado de primeiro grau na decisão recorrida, a realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido.

Tal percepção decorre da interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005, abaixo transcrito:

Art. 39 [...]

§ 2º As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

[...]

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência pátria:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA RECUPERAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DE HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES. DESCABIMENTO. A apreciação de habilitações e impugnações de crédito não suspende o curso da recuperação judicial, como se observa do disposto nos arts. 8º, 10, §6º, 13 e 39, §2º da Lei nº 11.101/05. Quadro geral de credores que pode ser retificado após sua homologação. Possibilidade, até mesmo, da realização de assembleia geral de credores antes da consolidação do quadro geral de credores (art. 39 da LREF). RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Lei Processual que dispõe sobre a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em Lei ou na Constituição Federal e nos casos em que existir interesse público ou social (art. 178, CPC). Presença de interesse público ou social a ensejar a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, diante da importância social na preservação da empresa. RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. (TJSP; AI 2119553-12.2020.8.26.0000; Ac. 14284437; Mairiporã; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Sérgio Shimura; Julg. 18/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 2595)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL ART. 7º §2º. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 39 DA LEI DE FALÊNCIAS. IMPUGNAÇÕES AO VALOR DO CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. O princípio da preservação da empresa, pode ser entendido como aquele que visa recuperar a atividade empresarial de crise econômica, financeira ou patrimonial, a fim de possibilitar a continuidade do negócio, bem como a manutenção de empregos e interesses de terceiros, especialmente dos credores. O art. 58 da Lei de Falência abre a possibilidade de homologação judicial do plano de recuperação, desde que presentes os requisitos ali traçados. Diante da ausência de previsão legal, a existência de impugnação ao valor do crédito não acarreta a impossibilidade da instalação da Assembleia Geral de Credores, aprovação do plano de recuperação judicial e sua homologação pelo magistrado. Presentes os pressupostos legais para a homologação do plano e respeitado os princípios que regem o tema, deve o Julgador tão somente homologar o que foi aprovado diante da soberania das decisões assembleares. Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento. (TJMG; AI 1.0024.11.343812-1/038; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 16/10/2014; DJEMG 22/10/2014)

Na sequência, observa-se que os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato e afasta a alegação de que as datas designadas não foram homologadas pelo Juízo de primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ
O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º, DA LEI Nº.
101/05 –
REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA SATISFEITOS
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
A realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido, de acordo com a interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

2
.
Os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.